Tribunal: TJSP
Processo: 2166842-96.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão constatada – Ação de cumprimento de sentença – Honorários Advocatícios - Decisão que acolheu a impugnação para fins de determinar a retenção do imposto de renda sobre os honorários advocatícios na fonte pelo exequente – Decisão reformada, com a exclusão da fixação de verba honorária diante do que foi decidido nesta Instância Recursal - Cabimento da pretendida

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão constatada – Ação de cumprimento de sentença – Honorários Advocatícios - Decisão que acolheu a impugnação para fins de determinar a retenção do imposto de renda sobre os honorários advocatícios na fonte pelo exequente – Decisão reformada, com a exclusão da fixação de verba honorária diante do que foi decidido nesta Instância Recursal - Cabimento da pretendida declaração – Acolhimento para a supressão de omissão, com modificação do decidido.